Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729635-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ARAUJO DE CARVALHO LIMA, RANOLFO CARDOSO SOARES, WESLEY ALVES CHAVES, PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES, ERICK EDUARDO RODRIGUES, MAURICIO DE CARVALHO DANTAS DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL (SINPETAXI) em face de JOSÉ ARAÚJO DE CARVALHO LIMA E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de indenização por danos materiais e morais n. 0702044-72.2025.8.07.0011, determinou a degravação e transcrição dos arquivos de áudio e vídeo juntados à petição inicial, sob pena de desentranhamento, nos termos da decisão de origem (ID 238687956). Observando o feito na origem, verifica-se que a determinação para degravação e transcrição dos arquivos de áudio e vídeo foi realizada, em um primeiro momento, em 28/04/25, a título de emenda à inicial, de acordo com o ID 233913735 (origem). O juízo procedeu à nova determinação de emenda no dia 05/06/25 (ID 237825512), em um segundo momento, repisando a determinação de degravação e transcrição dos arquivos de áudio e vídeo juntados à petição inicial, concedendo um derradeiro prazo para os Agravantes assim fazerem, em terceiro e último momento, em 11/07/25, sendo que essa, em tese, seria a decisão agravada (ID 242334571 na origem). É o relatório. Decido. De início, verifica-se a desnecessidade de intimação da parte agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que a presente decisão não constitui surpresa, pois o transcurso do processo na origem, bem como a movimentação do processo acima descrita torna acessível aos Agravantes observarem que o presente agravo não merece conhecimento. Incumbe ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, bem como segundo o art. 87, III do RITJDFT nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois existem alguns obstáculos intransponíveis: (a) advento do evento preclusivo; (b) inexistência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC; (c) impossibilidade de impugnação de decisão de emenda à inicial. Em relação à preclusão, destaca-se que a determinação de emenda para degravação e transcrição dos arquivos de áudio e vídeo se deu em 28/04/25 (ID 233913735 na origem). Assim, ainda que se pudesse falar em impugnação a tal ato, deveria ter sido interposto recurso nesse momento, o que não foi realizado, pois, diante da inércia da parte em realizar o ato, o juízo procedeu a duas outras determinações, derivadas dessa: no dia 05/06/25 (ID 237825512), e no dia 11/07/25. Preclusa está a questão. Obiter dictum, ainda que não estivesse, trata-se de determinação de emenda à petição inicial, determinação que constitui um juízo de prosseguibilidade, de modo que é dever da parte efetivar o ajuste, nos termos do que foi colacionado pelo magistrado. O Agravante, ao contrário, além de não realizar tal determinação, ainda empreendeu diversos peticionamentos, não cumprindo a determinação, mesmo intimado a fazê-lo, por três vezes. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, de modo que o inconformismo da parte não se subsume às hipóteses do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso, pois se trata de mero inconformismo à determinação de emenda à inicial. O pano de fundo do caso trazido à análise diz respeito à natureza probatória, ainda que deduzida na postulação, pois se trata de determinação para degravação. Daí a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poder ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação da 3a Turma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadasno rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Também colaciono julgado da 2a Turma nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 22 de julho de 2025 15:59:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador